Tribunal: STF
Processo: HC 213809
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estelionato. Crime militar. Alegada prescrição da pretensão punitiva retroativa. Ao Ministério Público Federal para manifestação.



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado por Odilon Vieira Neto em favor de Cledimilson Sousa da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, da lavra do Ministro José Coêlho Ferreira, exarado nos autos do processo 7000102-75.2021.7.00.0000/PA. (evento 7).



    O Paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato – por quatro vezes – tipificado no art. 251, caput, c/c art. 79, ambos do Código Penal Militar, concedido-lhe o direito de recorrer em liberdade (evento 5). 



    Extraio do ato dito coator: 



    “APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. CRIME PREVISTO NO ART. 251 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO CRIME DE ESTELIONATO. PRESENÇA. NÃO APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 251 DO CPM. APELO NÃO PROVIDO. DECISÕES UNÂNIMES.



      I - Somente se aplica a prescrição pela pena em concreto quando o recurso é exclusivo da defesa; 



    II - A partir da publicação da Lei nº 12.234/2010, a primeira causa interruptiva do curso da prescrição passa a ser o recebimento da Denúncia. Preliminar de extinção da punibilidade em razão da ocorrência de prescrição de pretensão punitiva rejeitada. Decisão unânime; 



    III - Para que seja caracterizado o delito de estelionato é necessário que se comprove a presença de seus elementos constitutivos, quais sejam, o artifício fraudulento; o induzimento da vítima em erro; o prejuízo por esta sofrido; o correspondente enriquecimento ilícito dos agentes e o dolo na conduta; 



    IV - O crime de estelionato não exige a falsificação material de documento, mas tão somente a utilização, por parte do infrator, de artifício, ardil ou outro meio fraudulento; 



    V - Por razões de política criminal, a análise da dosimetria da pena deve sempre considerar como será tratado aquele que enfrentará a reprimenda penal, pelo que se deixa de aplicar a agravante do § 3º do art. 251 do CPM. Apelos conhecidos e não providos. Decisões unânimes.”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, que, se considerada a data do fato e a data do recebimento da denúncia, três dentre os quatro delitos de estelionato imputados ao Paciente estariam prescritos. Requer seja reconhecida a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ‘dos crimes de estelionato cometidos em: - 01 de junho de 2010; -23 de fevereiro de 2012; -05 de maio de 2014.’



    Não há pedido de liminar.



    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora